Tribunal: TJDFT
Processo: 0725923-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). AUTORIA NÃO COMPROVADA SUFICIENTEMENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Não comprovada suficientemente a autoria delitiva, deve ser mantida absolvição, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.
2 – Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.